Tribunal: TJDFT
Processo: 0749149-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0749149-49.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 178392562 dos autos originários n. 0708295-74.2023.8.07.0012) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, indeferiu a tutela de urgência para que a ré fosse compelida a autorizar e cobrir tanto o procedimento cirúrgico a que autora-agravante precisa se submeter, quanto o material necessário. Fundamentou o juízo singular: No caso dos autos, não verifico a presença de elementos que evidenciem a urgência do caso, considerando que a solicitaçao médica de ID 178332397 não menciona a urgência e/ou emergência do procedimento cirúrgico a que a requerente deve se submeter. Além disso, o documento é do dia 24/10/2023, outra circunstância que afasta a urgência da pretensão autoral. O atestado médico de ID 178332400, produzido recentemente, apenas revela que a demandante foi atendida em ambiente hospitalar e que necessitou de um período de repouso. No entanto, o documento não dá detalhes do que ocorrreu, tampouco menciona a urgência de que ela se submeta a procedimento cirúrgico de emergência. Dessa forma, a concessão de eventual medida de caráter antecipado depende da angularização processual e da expressão do contraditório e ampla defesa pela parte requerida. A agravante alega que a decisão atacada não observou que o procedimento cirúrgico já foi autorizado pela agravada. Salienta que o objeto da ação originária é a liberação do material descartável requerido na solicitação médica, para evitar risco de infecções. Afirma que o procedimento é considerando urgente que até foi autorizado pelo plano. Avalia que o fato da Solicitação Médica no Id 178332397 ser de 24/10/2023 não tira o direito da recorrente até mesmo porque a validade do requerimento junto ao plano de saúde quanto ao procedimento cirúrgico vai até 06/12/2023 e a validade para a liberação do material vai até 23/11/2023. Já o atestado médico é taxativo quanto ao CID N 80 ser o mesmo da Solicitação Médica no Id 178332397, cujo procedimento cirúrgico foi autorizado pelo plano de saúde no Id 178332398. Diz que a cobertura securitária da agravada foi incompleto, devendo ser compelida a cobrir os materiais solicitados pelo médico para o procedimento cirúrgico. Sustenta a reforma da decisão agravada, seja pela ausência de fundamentação em relação ao objeto da ação na origem, seja porque está na contramão da orientação jurisprudencial de que uma vez autorizado o procedimento cirúrgico, os materiais são também partes integrante do procedimento até mesmo porque o acessório segue o principal. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da liminar pleiteada pela autora-agravante. De início, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, o juiz expôs suficientes razões para indeferir a tutela de provisória de urgência, assim o fazendo por considerar ausente a urgência para o procedimento cirúrgico, para o qual a agravante requer liminarmente a cobertura dos materiais necessários solicitados pelo médico. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Posto isso, anoto que, conforme relatado na decisão agravada, na origem, a autora informa que é beneficiária dos serviços oferecidos pela parte requerida. Conta que necessita se submeter a procedimento cirúrgico, mas que a parte ré, embora tenha autorizado a realização do procedimento, negou a cobertura do material indicado pelo profissional que a acompanha. Revela que passou por nova crise e que precisa ser submetida ao procedimento cirúrgico com urgência. Pede, por isso, a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida seja obrigada a autorizar e cobrir totalmente tanto a cirurgia que ela precisa fazer quanto o material necessário. Portanto, mesmo autorizando a cobertura do procedimento, a agravada recusou a autorização de custeio dos materiais listados e justificados pelo médico assistente (agulha de verrez, pinça marseal bibopar, trocater de 10mm, trocater de 5mm), conforme solicitação médica (id. 178332397 na origem). Nisso, a probabilidade do direito. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravada, a princípio, não cabe à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, como consignado pelo juízo a quo, não há comprovação da urgência do procedimento cirúrgico já autorizado pelo plano de saúde, como informado pela agravante. Apesar de colocado no preâmbulo da solicitação médica “AO IDEAL SAUDE COM URGENCIA”, nada foi dito, de forma expressa ou inteligível, sobre possível emergência do procedimento cirúrgico a que precisa se submeter a agravante. A autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, diferentemente do que defende a agravante, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória pleiteada, para cobertura dos materiais necessários. Em suma, a concessão da tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator